Tribunal: TJDFT
Processo: 0713938-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713938-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: LUCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA MEDEIROS DA COSTA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que indeferiu a penhora de 30% da remuneração da agravada para o pagamento dos valores devidos (proc. no 0706118-78.2020.8.07.0001, ID no 152723619). 2. A agravante alega, em síntese, que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. 3. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir a penhora de 30% da remuneração da agravada até a satisfação do débito originário e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 45930087 e ID no 45930086). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 8. A demanda originária tem por objeto cumprimento de sentença cujo valor atualizado da dívida é de R$ 20.746,12, conforme consta no ID no 144578578, págs. 1-3 dos autos principais. 9. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 12. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 13. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019, dentre outros. 14. Em julgamento recente, a Corte Especial do STJ reforçou esse entendimento, admitindo a relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservada quantia que assegure sua subsistência digna e de sua família (STJ, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, EREsp no 1874222/ DF, 2020/0112194-8, julgado em 19/4/2023). 15. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 16. A agravada é servidora pública federal e recebe uma remuneração bruta de R$ 7.869,03 (ID no 131373603, pág. 1). Nesse cenário, a penhora de 20% (vinte por cento) da sua remuneração bruta, após a dedução dos descontos obrigatórios, atenderá à finalidade da medida, pois permitirá à credora receber os valores devidos e preservará a subsistência digna da devedora. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão parcial do efeito suspensivo ativo. DISPOSITIVO 18. Defiro, em parte, o efeito suspensivo ativo e determino a penhora de 20% (vinte por cento) do vencimento/salário/proventos da agravada, Lucineide Alves de Oliveira Medeiros, CPF no 473.217.171-00, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário/proventos após os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do valor exequendo atualizado, incluindo 13o salário e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador. 19. Oficie-se ao órgão empregador da agravada, Ministério da Economia, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco F, Edifício Anexo, Ala A, Térreo, CEP 70059-900, Brasília-DF ou outra unidade em que funcione o setor de pagamentos/recursos humanos responsável, para que implemente os descontos na sua folha de pagamento e os deposite na conta bancária vinculada ao processo originário (ID no 127505725), observando o limite do valor remanescente exequendo. 20. O ofício supracitado deverá ser enviado pela Secretaria desta 8a Turma Cível. 21. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 20 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO